Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-58.2019.8.26.0415
Classe: Agravo Regimental Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1000225-58.2019.8.26.0415/50000, da Comarca de Palmital, em que é agravante
ANTONIO CARLOS BOCARDO, é agravado HEITOR GUILHERME GENOWEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000225-58.2019.8.26.0415/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 1000225-58.2019.8.26.0415/50000.
Agravante: Antonio Carlos Bocardo.
Agravado: Heitor Guilherme Genowei.
Ação: Embargos à execução.
Comarca: Palmital 1a Vara.
Voto no 28.909
Agravo regimental. Decisão que não conheceu o
recurso
de
apelação
interposto.
Deserção.
Recorrente que deixou transcorrer o prazo para
regularização do preparo. Pedido de reconsideração
que não interrompe o prazo para interposição de
recurso.
Manutenção
da
decisão.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 234/236, que não conheceu do recurso de
apelação interposto pelo ora agravante.
Inconformado, alega o agravante, em
brevíssima síntese, que a comprovação da hipossuficiência financeira é prescindível para a
concessão do benefício. Sustenta que a declaração de
pobreza da parte é suficiente para o deferimento da
gratuidade. Aduz que o indeferimento do pedido significa
impedir o acesso à justiça do agravante. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000225-58.2019.8.26.0415/50000 -Voto no
3
acolhimento do presente recurso para a reconsideração da
decisão.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Com
efeito,
a
decisão
recorrida
reconheceu a deserção do recurso de apelação interposto,
vez que deixou o apelante de providenciar a regularização
do preparo recursal, mesmo depois da concessão de novo
prazo pela decisão de fls. 230.
Nesse sentido, a decisão que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante foi
publicada em 09.07.2020, de modo que o prazo para
interposição de recurso se esvaiu em 30.07.2020, não
havendo que se falar na reapreciação do pedido de
gratuidade.
E, ainda que houvesse a possibilidade
de apreciar o pedido de gratuidade, anoto que o agravante
não comprovou a modificação da sua situação financeira
por meio de documento hábil e idôneo a evidenciar que
deixou de ter condições de arcar com as custas e
despesas processuais.
Ademais, como bem anotou a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000225-58.2019.8.26.0415/50000 -Voto no
4
agravada, o pedido de reconsideração não interrompe o
prazo para interposição de recurso, sendo de rigor o não
conhecimento
do
recurso
de
apelação
ante
o
descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do
CPC/15.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator